Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. PERSEGUIÇÃO E ATITUDES DISCRIMINATÓRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIAS COM O EX-SÍNDICO E A ASSEMBLEIA. MEROS ABORRECIMENTOS.

1. A ocorrência de divergências entre o condômino e a assembleia ou o síndico, quando dirimidas no âmbito próprio sem a ocorrência de comprovados excessos ou abusos, caracteriza meros aborrecimentos do cotidiano, insuscetíveis de ensejar abalo aos direitos da personalidade, a ponto de atrair a pretendida responsabilização por danos morais.

2. Apelo não provido.